Tribunal: TJPA
Processo: 0801610-37.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801610-37.2023.8.14.0021

APELANTE: CELINA FERREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0801610-37.2023.8.14.0021

ORIGEM:
7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO (A): CELINA FERREIRA DE SOUZA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para reformar sentença de improcedência e declarar a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado supostamente contratado por meio digital.

2. A decisão agravada reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3. A instituição financeira sustenta a validade da contratação por biometria facial, a efetiva disponibilização do crédito e a inexistência de dano moral, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação digital por biometria facial, desacompanhada de prova técnica idônea, é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor; (ii) a ausência de comprovação do efetivo crédito na conta de recebimento do benefício previdenciário afasta a validade do negócio jurídico; e (iii) são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais em caso de descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em relações de consumo, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar de forma cabal a regularidade da contratação, sobretudo quando o consumidor nega a anuência ao negócio jurídico.

6. A mera apresentação de proposta contratual, selfie ou referência genérica à biometria facial, sem dados técnicos como IP, geolocalização ou certificação digital, não comprova a ciência e a vontade inequívoca da consumidora.

7. A vulnerabilidade da contratação digital, sem mecanismos de segurança robustos, caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

8. A inexistência de prova de que o valor do empréstimo foi creditado na conta em que a autora recebe seu benefício previdenciário impede o reconhecimento de qualquer proveito econômico e afasta a possibilidade de compensação.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral presumido, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00.

10. A restituição em dobro é cabível diante da cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e não provido, mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado exige prova técnica idônea da manifestação de vontade do consumidor, não suprida pela mera biometria facial desacompanhada de elementos de segurança como IP e geolocalização.

2. A ausência de comprovação do efetivo crédito em conta do consumidor invalida a alegação de regularidade do negócio jurídico.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro e indenização por dano moral in re ipsa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO AGIBANK S.A. em face da decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível manejado por CELINA FERREIRA DE SOUZA. A decisão ora vergastada reformou integralmente a sentença de primeiro grau para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 1421581290, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00.

A demanda originou-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a autora relatou ser beneficiária da previdência social e ter constatado descontos em seus proventos oriundos de um empréstimo que afirma jamais ter contratado. Em sua inicial, a requerente sustentou a abusividade da conduta da casa bancária e pleiteou a nulidade do negócio jurídico, a devolução em dobro das parcelas debitadas e a reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

O Juízo de origem julgou a lide improcedente, extinguindo o feito com resolução de mérito. Naquela oportunidade, o magistrado sentenciante entendeu que o banco logrou comprovar a regularidade da contratação ao apresentar instrumento firmado por meio de biometria facial, acompanhado de comprovante de transferência bancária, o que afastaria a tese de fraude e evidenciaria a manifestação de vontade da consumidora.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação arguindo que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da biometria e que o valor supostamente emprestado não foi creditado na conta em que recebe seu benefício previdenciário. Sustentou a fragilidade dos mecanismos de segurança adotados pelo banco e reiterou o pedido de reforma total da sentença para que suas pretensões fossem acolhidas.

Ao analisar monocraticamente o recurso, o Relator antecessor deu provimento ao apelo por considerar que a relação de consumo impõe ao fornecedor o dever de demonstrar cabalmente a segurança da operação. A decisão destacou que a assinatura eletrônica com biometria, sem o reconhecimento por uma autoridade certificadora, não supre a necessidade de prova inequívoca da contratação, configurando fortuito interno relativo a fraudes de terceiros. Pontuou-se, ainda, que o comprovante de depósito apresentado não correspondia à conta de titularidade da beneficiária vinculada ao INSS, o que inviabiliza a prova do proveito econômico, conforme a ementa da decisão (Id. 25219147):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INDEVIDA COMPENSAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE.”

No presente agravo interno (Id. 25568028), o banco sustenta a regularidade do julgamento de improcedência em primeira instância, defendendo que a assinatura eletrônica com biometria facial é método legítimo e amplamente aceito pelo ordenamento jurídico e por órgãos como o INSS. Argumenta que houve a efetiva disponibilização do crédito e que a condenação à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais é indevida, visto que agiu no exercício regular de direito. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou pela submissão do feito ao órgão colegiado para que seja mantida a sentença de improcedência.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões ao agravo interno, a parte agravada deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de Id. 26369364.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e merece ser analisado pelo Colegiado. Inicialmente, quanto à preliminar de inadequação do julgamento monocrático, verifica-se que a decisão recorrida se fundamentou em entendimento pacificado sobre a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e o ônus probatório em casos de fraude, estando em total consonância com o artigo 932 do Código de Processo Civil e o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal.

A controvérsia central repousa na validade de um contrato de empréstimo consignado supostamente firmado por meio digital. É imperativo destacar que, em se tratando de relação de consumo, incumbe ao fornecedor o ônus de provar a regularidade do negócio jurídico, especialmente quando o consumidor nega veementemente a contratação.

No caso em exame, embora a instituição financeira apresente a Proposta de Adesão ao Crédito Pessoal Consignado (Id. 23568369) e menções a uma assinatura biométrica, tais elementos, por si sós, não possuem o condão de comprovar a manifestação de vontade consciente da agravada.

A segurança das contratações digitais exige que o banco apresente evidências técnicas robustas, como o endereço de IP da transação e os dados de geolocalização, elementos que conferem rastreabilidade e autenticidade ao ato. A ausência de comprovação de que o comando eletrônico partiu de dispositivo vinculado à consumidora torna a operação vulnerável a fraudes de terceiros, configurando o chamado fortuito interno, pelo qual a instituição responde objetivamente, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal tem se consolidado no sentido de que a mera apresentação de fotografia ou "selfie", sem a demonstração de outros dados de segurança como a geolocalização condizente com o domicílio do autor, é insuficiente para legitimar o desconto em benefício previdenciário. Reforçam que a divergência ou a ausência de informações geográficas e de IP invalidam a tese de contratação regular, uma vez que não se pode garantir que a imagem não tenha sido obtida de forma ilícita para aperfeiçoar o contrato fraudulento. Vide julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ÔNUS DA PROVA.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A controvérsia cinge-se à validade da contratação eletrônica e à proporcionalidade do valor fixado a título de dano moral. Ônus da prova da autenticidade do negócio que recai sobre a instituição financeira

II –

Elementos apresentados (selfie, código hash e comprovante de crédito) insuficientes para comprovar manifestação de vontade da autora, diante de divergência de geolocalização no ato da contratação.

III – Mantida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e o reconhecimento da inexistência do débito.

IV - Redução do valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0891792-05.2023.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2025)”
(nossos grifos)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONTRATO REALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. CÓPIA DO CONTRATO E FOTOGRAFIA DO CONSUMIDOR SEM AS PROVAS DA NEGOCIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. GEOLOCALIZAÇÃO INFORMADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE OUTRO ESTADO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSENTE A PROVA DO ERRO JUSTIFICÁVEL A REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCIDE NA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. In casu, não há nos autos prova inconteste da ciência inequívoca da autora quanto a contratação, isso porque há informação de que este foi assinado eletronicamente, mas não informa a assinatura digital (apta para conferência), não demonstrou a negociação havida com o consumidor, não juntou prova das conversas ou do envio do documento, limitando-se a juntar o arquivo do contrato, fotografia do RG e selfie, mas sem comprovar a ligação com a autorização dos descontos no benefício previdenciário.

2. Ademais, em consulta à geolocalização informada: 2200.205.83.52 (ID. 5829557 - Pág. 1), verifica-se que se tratam de coordenadas do Estado de São Paulo, totalmente desconexas ao caso, conforme verificado no link
https://www.geolocation.com/pt?ip=200.205.83.52#ipresult
.

3. Além disso, o número de telefone constante no mesmo documento possui DDD de São Paulo, ainda,
o fato de contar com foto da autora em formato selfie não é suficiente para assegurar a idoneidade da operação, até porque não se pode garantir que não tenha sido obtida mediante fraude praticada por terceiros no intuito de aperfeiçoar o contrato
.

4. Dessa forma, correta a sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a restituição dos valores descontados do benefício do autor.

5. Outrossim, observando que o desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização, e por vários meses sofrendo restrição em seu orçamento mensal, entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC, eis que evidente a má-fé da instituição financeira.

6. No caso sub examine, observa-se que o autor teve seu benefício previdenciário diminuído injustamente, renda esta que possui natureza alimentar, pois se trata da única fonte de renda da recorrente.

7. Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela recorrente, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados.

8. Diante disso, resta caracterizado o dever de indenizar o recorrido/autor ao pagamento de indenização por danos morais, no entanto, o quantum arbitrado em sentença deve ser reformado por mostra-se exacerbado ao caso, devendo o quantum ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para minorar o quantum indenizatório de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804865-21.2019.8.14.0028 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/07/2024)”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO. DOCUMENTOS UNILATERAIS. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RÉU REVEL SEM ADVOGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A revelia não gera presunção de veracidade dos fatos quando a matéria alegada exige prova da existência do vínculo jurídico, conforme art. 345 do CPC.

2.

A relação entre consumidor e instituição financeira atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

3.

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a contratação eletrônica mediante apresentação de elementos técnicos que evidenciem a manifestação de vontade do consumidor, tais como logs, certificação digital, autenticação por múltiplos fatores ou assinatura eletrônica qualificada, o que não ocorreu no caso.

4.

Os documentos apresentados – proposta de abertura de conta sem assinatura, extratos e planilha de débito – são unilaterais e não demonstram a existência da relação jurídica nem a regularidade da dívida cobrada.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que contratos eletrônicos não certificados pela ICP-Brasil somente têm validade jurídica quando demonstrada, por outros meios aceito pelas partes, a autenticidade e integridade das declarações de vontade (REsp 2.159.442/PR).

6.

Em se tratando de réu revel que não constituiu advogado, é indevida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, por ausência de efetiva atuação profissional, conforme entendimento do STJ (REsp 1.403.155/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de prova técnica idônea que demonstre a existência e validade da contratação eletrônica inviabiliza a procedência da ação de cobrança.

2.

Documentos unilaterais, como propostas de abertura de conta, extratos e planilhas de débito, não constituem prova suficiente da existência do vínculo contratual.

3.

Não cabe condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando o réu revel não constitui advogado nos autos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812844-56.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/12/2025)”
(nossos grifos)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. PARCIAL PROVIMENTO PARA ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade da contratação eletrônica depende da comprovação inequívoca de ciência e anuência do consumidor, não suprida pela mera apresentação de fotografia facial desacompanhada de certificado digital ou validação técnica.

4. Ausente prova da contratação, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora configuram ato ilícito e violam o dever de informação previsto no CDC.

5. É cabível a repetição do indébito em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, não sendo exigível a demonstração de má-fé.

6. O dano moral é presumido diante da afetação à esfera pessoal da autora, sobretudo em razão do comprometimento de verba alimentar.

7. A modificação dos consectários legais observa os critérios da Taxa Selic nos moldes das Súmulas 43, 54 e 362 do STJ e da Lei nº 14.905/2024, com distinção entre danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para ajustar a forma de incidência dos consectários legais.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica sem certificação digital ou validação técnica não supre o ônus probatório da instituição financeira quanto à anuência do consumidor.

2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e ensejam restituição em dobro, independentemente da demonstração de má-fé.

3. A incidência de juros e correção monetária sobre danos morais e materiais deve observar a Taxa Selic, conforme modulação introduzida pela Lei nº 14.905/2024 e jurisprudência consolidada do STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0911356-67.2023.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/09/2025)”
(nossos grifos)

Não sendo outro o entendimento da jurisprudência nacional:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. VIOLAÇÃO AO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

(...)

II. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois as razões do recurso dialogam suficientemente com os fundamentos da sentença. O ônus de provar a autenticidade de contrato digital impugnado recai sobre a instituição financeira, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1061 e a Súmula 479 do STJ, que atribuem às instituições bancárias a responsabilidade objetiva por fraudes em operações financeiras.
A geolocalização e o endereço de IP dos eventos do contrato, analisados de forma minuciosa, apresentam divergências que colocam em dúvida a autenticidade dos atos de consentimento digital. Não foi comprovada pelo banco a autenticidade da assinatura digital nem o consentimento válido do apelante, sendo insuficientes os elementos apresentados, como a selfie e os dados de geolocalização, para legitimar a contratação eletrônica
. A ausência de gravações ou outros meios que atestem a manifestação clara e inequívoca do consumidor vulnerável sobre os termos contratuais reforça a nulidade do contrato. O desconto indevido em benefício previdenciário, somado à falha do banco em comprovar a regularidade da contratação, caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização ao apelante. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42 do CDC, uma vez configurada a má-fé na cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ônus de provar a autenticidade de contrato bancário digital impugnado cabe à instituição financeira, incluindo a verificação da assinatura eletrônica e do consentimento válido do consumidor. A falha na prestação de serviços bancários, resultando em descontos indevidos em benefício previdenciário, gera o dever de indenizar por danos morais, sendo desnecessária a prova do dano. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme previsão do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, III; 6º, III; 42. CPC, arts. 6º, 369 e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1061, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação 5000198-36.2022.8 .08.0016, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, DJe 04/07/2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040752220218080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)”
(nossos grifos)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DIALETICIDADE RECURSAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO DIGITAL - BIOMETRIA FACIAL - GEOLOCALIZAÇÃO DIVERSA - CONTRATAÇÃO INVÁLIDA
- DANO MATERIAL - DANO MORAL. I. Observa o princípio da dialeticidade recursal o recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença. II.
Apesar da validade da contratação mediante a captura de biometria facial, existindo prova indicando fraude do contrato, como divergência da geolocalização, deve ser reconhecida a inexistência do negócio jurídico
. III. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo", modulados, no entanto, os efeitos da decisão para que o entendimento fixado se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do respectivo acórdão (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). IV. Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais. V. Na fixação do quantum indenizatório deve-se atentar para as circunstâncias dos fatos e das partes, evitando o enriquecimento ilícito, mas proporcionando à vítima uma satisfação e ao ofensor um desestímulo à prática de condutas abusivas.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5176791-52 .2022.8.13.0024, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 01/12/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2023)”
(nossos grifos)

Quanto ao repasse do valor do empréstimo, a decisão monocrática pontuou acertadamente que a instituição não demonstrou que o numerário foi efetivamente disponibilizado na conta em que a autora percebe seu benefício, uma vez que o suposto comprovante (Id. 23568368) demonstra o depósito em conta vinculada ao próprio banco, todavia a autora recebe seu benefício em outra instituição financeira (Id. 23568357), o que impede o reconhecimento de qualquer benefício econômico que justificasse a compensação de valores.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma dobrada, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS, visto que a cobrança indevida, realizada sem a prévia e inequívoca comprovação do negócio jurídico, fere a boa-fé objetiva.

O dano moral, por sua vez, é considerado
in re ipsa
, decorrendo diretamente da privação indevida de verba de natureza alimentar pertencente a pessoa idosa e hipossuficiente, comprometendo seu sustento e gerando angústia que suplanta o mero dissabor. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica da parte, atendendo à finalidade pedagógica da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026